Tribunal: TJES
Processo: 5016319-83.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016319-83.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE SEGURANÇA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRECEDENTES STJ. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida, ora recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$26.399,70, a título de indenização por danos materiais, relativos a prejuízo gerado pela ação de falsários. Em contrarrazões, a autora pugna pela manutenção do julgado.

2. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

3. De início, observa-se que o caso em tela retrata ocorrência do conhecido “golpe da falsa central de segurança”, tendo a recorrida confirmado informações que foram passadas a terceiros, que se passavam por prepostos da recorrente, bem como realizado procedimentos em seu terminal, que resultaram em transações bancárias indesejadas, para contas de pessoas desconhecidas.

3. Quanto ao tema, imperioso destacar que existe firme posicionamento jurisprudencial do STJ a esse respeito, valendo destacar trecho do seguinte julgado: “[...]
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, situação, contudo, que não ocorreu no caso concreto.
2. "A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço."

(REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).
3. Na hipótese, não é possível afastar a responsabilidade da instituição financeira, notadamente quando descumpriu o respectivo dever de segurança ao não obstar a realização de compras por cartão de crédito em estabelecimento comercial objeto de suspeita em transações anteriores, na mesma data, pois latente que o perfil de compra da agravada discrepava do volume das transações fraudulentas efetivamente engendradas.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.728.279/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 17/5/2023)”.

4. No caso em tela, observa-se que, embora a consumidora tenha fornecido aos fraudadores acesso remoto ao seu terminal telefônico, as transações realizadas pelos fraudadores são absolutamente discrepantes do perfil de consumo da recorrida, tendo sido realizadas todas no mesmo dia, em curto espaço de tempo e alta monta, sempre para destinatários desconhecidos da autora. Todas essas características, somadas, mostram-se suficientes para que a instituição detectasse a ocorrência de fraude. A requerida possui meios para detectar utilização anômala das contas junto a si mantidas. Tanto que, em momento posterior, houve efetiva suspensão e cancelamento da conta (id. 11629052), contudo, a medida não se deu em tempo de impedir o prejuízo da requerente.

5. A ausência de emprego de medidas eficientes para evitar ou minimizar os prejuízos da autora caracterizam efetiva falha na prestação dos serviços, de responsabilidade da recorrente (art. 14, CDC), consubstanciada na violação do dever de segurança que cabe às instituições financeiras.

6. Nesse sentido, demonstrada a existência de falha na prestação do serviço bancário, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, é devida a recomposição dos danos materiais oriundos da ação fraudulenta em questão, conforme estabelecido na sentença recorrida.

7. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Peço vênia à Exma. Relatora para apresentar voto divergente, uma vez que pela narrativa dos fatos e pela narrativa posta no Boletim de Ocorrência pela recorrida, nota-se que
esta concorreu para o evento danoso
, dado que
relata ter recebido uma ligação, via WhatsApp, em que os golpistas se passaram por atendentes do recorrente, e
orientaram a consumidora a conceder acesso remoto à sua conta bancária
por medidas de segurança.

Em vista disso, vislumbra-se que a narrativa dos fatos se amolda a uma mescla de dois golpes muito utilizados, o “golpe da mão fantasma” e o
vishing
. O “Golpe da Mão Fantasma” ocorre quando os golpistas induzem a vítima a baixar um aplicativo e, com isso, conseguem acesso ao seu celular e, consequentemente, ao aplicativo do banco de forma remota. Já o
vishing
(voice + phishing) ocorre quando os golpistas se passam por um funcionário do banco ou da central de atendimento, de modo a extrair da vítima dados bancários e/ou induzi-lo a vulnerar a segurança de sua conta bancária.

No caso em tela, portanto, os golpistas se utilizaram de uma falsa central de atendimento para induzir a recorrida a concedê-los acesso remoto, de modo que tornasse possível a visualização da tela da parte autora, para que, assim, pudessem observar a senha de acesso que estava sendo digitada, bem como demais dados necessários para a vulneração da segurança da cliente. Assim, através de engenharia social e utilização de software de manipulação remota, tiveram sucesso em fazer as transações para contas de terceiros, sem que a vítima tivesse conhecimento.

Com isso, mesmo que sem intenção, nota-se que a recorrida concorreu para o evento danoso, tendo em vista os inúmeros avisos propagados pelas Instituições Financeiras comunicando acerca de contatos maliciosos, inclusive alertando acerca de contatos que pedem para que o cliente instale algum aplicativo.

Por outro lado, vislumbro também a responsabilidade da Instituição Financeira,

dado que era de sua incumbência a checagem, em tempo real, da regularidade dessas transações, o sistema de detecção de fraude deveria ser acionado automaticamente, impedindo que as operações se ultimassem. Nesse aspecto, reside a culpa do banco demandado, na modalidade da negligência.

Destarte, a culpa concorrente é causa de proporcionalização da obrigação de indenizar, uma vez que não seria leal, conforme o imperativo ético da boa-fé objetiva, que a vítima se beneficiasse de uma indenização completa quando contribui à eclosão do evento danoso (GODOY, Cláudio Luiz Bueno. Responsabilidade civil pelo risco da atividade, p. 108).

A norma enfoque não se refere a uma redução “proporcional” da indenização, porém, “equitativa”. Tratando-se uma clara substituição da frieza da regra matemática pelo refinamento da justiça no caso concreto através da cláusula geral da equidade, assim,
entendo que a reparação dos danos materiais deve-se dar em 50% do valor das transações desconhecidas (R$26.399,79), assim, deverá o recorrente restituir a consumidora a quantia de R$13.199,89.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, pelos fundamentos aqui transcritos, para reformar a sentença, de modo a:

a) REDUZIR
o
quantum
que o recorrente deverá restituir à consumidora para o valor de R$13.199,89 (treze mil e cento e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos), atualizada monetariamente a contar do evento danoso e acrescida de juros de mora a partir da citação, pela taxa Selic.

Sem condenação em custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro